Tribunal: TJSP
Processo: 1029991-44.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
mandado de segurança – Impetração com o objetivo de obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa – Possiblidade – Interesse de agir – Emissão de certidão de irregularidade por parte da Administração Municipal – Débitos garantidos por seguro – Admissibilidade – Artigos 9o, inciso II, e 15 da Lei de Execuções Fiscais, 205 e 206 do Código Tributário Nacional e 848, caput e parágrafo

Ementa:
mandado de segurança – Impetração com o objetivo de obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa – Possiblidade – Interesse de agir – Emissão de certidão de irregularidade por parte da Administração Municipal – Débitos garantidos por seguro – Admissibilidade – Artigos 9o, inciso II, e 15 da Lei de Execuções Fiscais, 205 e 206 do Código Tributário Nacional e 848, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil – Decreto Municipal no 59.283/2020 que ampliou por 90 dias os prazos das certidões de regularidade em vigor quando de sua publicação – Hipótese do caso concreto – Concessão da ordem mantida – Apelação e remessa necessária não providas.